Tribunal: TJBA
Processo: 0003396-96.2011.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003396-96.2011.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: ERNANI DE AMARAL MENEZES e outros (2)

Advogado(s)
:
JAIRO HENRIQUE CORDEIRO DE MENEZES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Nordeste contra Acórdão que reconheceu a extinção da Ação de Cobrança, sem resolução de mérito, em razão do ajuizamento da ação contra pessoa falecida há 12 anos antes do início da demanda, impossibilitando a sucessão processual. A embargante apontou omissão quanto à análise dos arts. 110 e 796 do CPC, à fundamentação da impossibilidade de substituição processual e à jurisprudência do STJ, além de contradição entre o reconhecimento do vício processual (
error in procedendo
) e a negativa de emenda à inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) definir se é cabível a substituição processual ou a emenda da inicial no caso de ajuizamento da ação contra pessoa já falecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Os Embargos de Declaração têm função específica de suprir omissão, corrigir erro material, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4 - A contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos é a interna, entre fundamentos e dispositivo da mesma decisão, não se confundindo com eventual discordância entre as razões do julgado e os argumentos da parte.

5 - O acórdão recorrido fundamentou adequadamente a impossibilidade de sucessão ou substituição processual, diante do falecimento do réu 12 anos antes do ajuizamento da Ação, o que configura ausência de pressuposto processual de validade (capacidade de ser parte), nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

6 - A decisão impugnada enfrentou suficientemente os dispositivos legais mencionados, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os artigos indicados pela parte, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC.

7 - A jurisprudência do STJ citada pela embargante não constitui precedente vinculante, além de ter sido colacionado ao Voto, outros julgados proferidos pelo STJ que confirmam a impossibilidade de substituição processual quando o falecimento antecede o ajuizamento da demanda.

8 - A simples alegação de fins de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos se ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - Os Embargos de Declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito.

2 - A morte do réu, doze anos do ajuizamento da Ação de Cobrança configura vício insanável de capacidade processual, inviabilizando a sucessão ou substituição processual.

3 - A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada nos termos do art. 489 do CPC.

4 - A interposição de embargos com finalidade de prequestionamento exige a demonstração de vício na decisão embargada, não bastando a mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 110, 485, IV e VI, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
- STJ, AgInt no REsp 1711641/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 29.10.2019, DJe 06.11.2019;
- STJ, REsp 1927163/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.02.2022, DJe 15.02.2022;
- STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020;
- STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020;
- TJCE, EDcl Cível 0014416-17.2010.8.06.0151, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, j. 28.06.2023;
- TJGO, ApCiv 0479538-10.2007.8.09.0093, Rel. Des. Péricles Di Montezuma, j. 22.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de
Nº 0003396-96.2011.8.05.0191
que tem como embargante
B
ANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

e como embargados ERNANI DE AMARAL MENEZES e OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA